Tribunal: TJES
Processo: 5000035-96.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa não-tributária; Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2025-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000035-96.2018.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A. e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE REDUZIU MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL. FIXAÇÃO DA MULTA ADMINISTRATIVA. GRAVIDADE DA INFRAÇÃO. VANTAGEM AUFERIDA. CONDIÇÃO ECONÔMICA DO FORNECEDOR. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo Município de Serra contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação cível interposto em face de Itaú Unibanco S/A, mantendo a redução do valor da multa administrativa aplicada pelo PROCON Municipal de R$ 100.000,00 (cem mil reais) para R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais). A municipalidade agravante sustenta que a redução da multa viola o artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), pois a penalidade foi fixada com base nos critérios legais, considerando a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) Definir se a redução do valor da multa administrativa aplicada pelo PROCON Municipal, de R$ 100.000,00 para R$ 25.000,00, observou os princípios da razoabilidade e proporcionalidade;
(ii) Estabelecer se a decisão judicial violou os critérios previstos no artigo 57 do CDC para a fixação de multas administrativas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A multa administrativa possui caráter sancionatório e pedagógico, não sendo destinada à reparação de danos ao consumidor, mas à punição pela infração e prevenção de condutas semelhantes. Sua fixação deve observar os critérios previstos no artigo 57 do CDC, a saber: gravidade da infração, vantagem auferida e condição econômica do fornecedor.

O Poder Judiciário exerce controle externo de legalidade sobre os atos administrativos, podendo revisar sanções pecuniárias aplicadas pelo PROCON caso estas se revelem desproporcionais às peculiaridades do caso concreto, sem desconsiderar a gravidade da infração e a reincidência do infrator.

A decisão de primeiro grau que reduziu o valor da multa administrativa de R$ 100.000,00 para R$ 25.000,00 está devidamente fundamentada, pois a sanção originalmente fixada revelou-se desproporcional, considerando a gravidade do ato infracional e o porte econômico do agravado. A quantia reduzida atende à finalidade sancionatória e pedagógica da multa sem desrespeitar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores e do Tribunal de Justiça local corrobora a possibilidade de revisão judicial de multas administrativas desproporcionais, assegurando a adequação da penalidade às circunstâncias do caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O Poder Judiciário pode revisar o valor de multas administrativas aplicadas pelo PROCON, desde que comprovada a desproporcionalidade em relação à gravidade da infração, à vantagem auferida e à condição econômica do fornecedor.

A redução do valor da multa administrativa para R$ 25.000,00, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não viola o artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, art. 57, caput e parágrafo único; Decreto nº 2.181/1997, arts. 24 e 28.

Jurisprudência relevante citada
:

TJES, Apelação Cível nº 5000316-18.2019.8.08.0048, Rel. Des. Janete Vargas Simões, 1ª Câmara Cível, j. 06/12/2022;

TJES, Apelação Cível nº 5000544-95.2016.8.08.0048, Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho, 4ª Câmara Cível, j. 20/11/2023;

TJ-GO, Apelação Cível nº 01940294220188090087, Rel. Des. Jairo Ferreira Junior, 6ª Câmara Cível, j. 15/03/2021;

STJ, EDcl no AgInt no AREsp nº 1557732/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 26/04/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de Agravo Interno interposto pelo

MUNICÍPIO DE
SERRA
em face da r. Decisão Monocrática de ID 7490591, que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação cível interposto em face de
ITAÚ UNIBANCO S/A.

Irresignada, sustenta a municipalidade agravante em suas razões recursais acostadas ao ID 8258796, em síntese, que: (i) a decisão monocrática, ao admitir a redução do valor da multa aplicada pelo Órgão Municipal de Defesa do Consumidor, acabou por violar o artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor; (ii) o PROCON Municipal observou todos os parâmetros legais no momento da fixação da multa, considerando também a situação econômica do agravado; (iii) caso a multa seja aplicada em valor módico, esta não atinge sua finalidade de desestimular a instituição bancária a voltar a cometer outras infrações, com comportamento prejudicial aos consumidores; (iv) a multa aplicada pelo PROCON Municipal não gera enriquecimento ilícito ao Fundo destinatário, mas a sua redução sim, gera ainda mais lucros ao banco agravado, que detém robusto patrimônio e continua a não se importar em pagar multas pelos seus ilícitos consumeristas e, por fim, que (v) o valor da multa está bem abaixo do limite descrito no parágrafo único do art. 57 do CDC de, em média, no mínimo R$ 200,00 (duzentos reais) e no máximo R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais), não se justificando a sua redução.

Requer, assim, a reforma da r. decisão monocrática para “manter a multa no valor arbitrado pelo PROCON do Município de Serra”.

Contrarrazões no ID 8544750 pelo desprovimento do recurso.

V
erifica-se o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade do agravo interno, razão pela qual se passa à apreciação das teses recursais aduzidas.

Ao que se depreende, cuidam os autos de embargos à execução fiscal no qual sustentou a empresa ora agravada,
a nulidade do processo administrativo que culminou na

CDA nº 8278452/2016,
lavrada em razão da constatação de
que
não era disponibilizado aos clientes o aparelho eletrônico para fornecimento de senhas cronometradas, violando disposições da Lei Municipal nº 2.829/2005.

Fundamenta seu pedido na
inexistência de irregularidade na agência autuada,
onde
há plena observância da Lei Municipal nº 2.829/2005,
e, alternativamente, a redução do valor da multa aplicada
pelo Órgão de Proteção ao Consumidor

(R$100.000,00)
, em consonância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

O
d. Magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente o pedido, reduzindo o valor da multa para R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais).

É cediço que a multa administrativa é uma sanção de caráter pedagógico e sancionatório, não visando à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas, sim, à punição pela prática de ato vedado por lei, a fim de coibir a sua reiteração, em típico exercício do poder de polícia administrativa, devendo ser fixada de acordo com os três critérios básicos estabelecidos pelo artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Parágrafo único. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo.

É de se verificar, assim, que a referida legislação d
e regência determina a graduação da
sanção
de multa, tendo como parâmetro a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor,
não devendo, ainda, dissociar-se
da razoabilidade e da proporcionalidade.
Nesse sentido se manifesta a jurisprudência pátria,
inclusive este Egrégio Tribunal de Justiça
:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. MULTA APLICADA PELO PROCON. GRADUAÇÃO. FINALIDADES SANCIONATÓRIA E PEDAGÓGICA. SANÇÃO EXORBITANTE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO DA MULTA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O art. 57 do CDC estabelece que “A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos”. 2. A multa administrativa é simultaneamente sancionatória e pedagógica, não visando indenizar o consumidor pelo dano sofrido nem proporcionar o enriquecimento do instituto que defende os interesses dos consumidores, mas punir e disciplinar o fornecedor de serviço por prática abusiva, com o intuito de que não a pratique novamente, em típico exercício de poder de polícia. 3. A multa imposta à instituição financeira baseou-se na cobrança de taxa de avaliação de veículo e juros aplicados ao financiamento tomado por consumidor, que não foi atendido em sua reclamação administrativa. 4. De fato, a apelada incorreu na sanção prevista no inc. I do art. 56 do CDC. Entretanto, ante os parâmetros do art. 57 do mesmo diploma, o valor arbitrado na seara administrativa mostra-se desarrazoado e desproporcional, mesmo ante a capacidade financeira da empresa, sendo que a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) fixada na sentença cumpre a função pedagógica, com finalidade de punir e inibir o agente a atuar de forma semelhante novamente, além de levar em consideração a gravidade do problema listado. 5. Recurso conhecido e desprovido. VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Vitória, 06 de dezembro de 2022. RELATORA Data: 07/Dec/2022 Órgão julgador: Câmaras Cíveis Reunidas Número: 5000316-18.2019.8.08.0048 Magistrado: JANETE VARGAS SIMOES Classe: APELAÇÃO CÍVEL Assunto: Multas e demais Sanções

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – PROCON – INFRAÇÃO – FUNDAMENTAÇÃO – MULTA – REDUÇÃO DO QUANTUM – POSSIBILIDADE – HONORÁRIOS – RECURSOS DESPROVIDOS. 1. A jurisprudência do STJ e do TJES reconhece a legitimidade do PROCON para cominar multas relacionadas à violação das normas consumeristas independentemente do número de consumidores. 2. No caso restou demonstrada a infração ao código de defesa do consumidor, em razão da instituição financeira não ter observado o tempo de espera previsto na Lei Municipal. 3. A embargante não comprovou a existência de vício na CDA e a decisão administrativa não padece de nulidade, porquanto foi devidamente fundamentada. 4. Em situações excepcionais, em que a multa fixada pelo PROCON se mostrar desproporcional à gravidade das condutadas praticadas pela prestadora de serviço ou fornecedora de produto, é possível que o Poder Judiciário altere o valor da sanção. 5. Nessa linha de raciocínio, mostra-se desproporcional a imposição de multa no patamar de R$ 16.397,44 (dezesseis mil, trezentos e noventa e sete reais e quarenta e quatro centavos), em razão de ter deixado de prestar as devidas informações ao órgão de defesa ao consumidor, sendo mantida a redução para R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 6. Mantém-se a condenação em verbas de sucumbência já que foi corretamente reconhecida a sucumbência recíproca. 7. Recurso desprovido. Data: 20/Nov/2023 Órgão julgador: 4ª Câmara Cível Número: 5000544-95.2016.8.08.0048 Magistrado: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO Classe: APELAÇÃO CÍVEL Assunto: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON DE ITUMBIARA. SANÇÃO PECUNIÁRIA QUE NÃO ATENDE À PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. READEQUAÇÃO PELO JUDICIÁRIO. HONORÁRIOS RECURSAIS. INAPLICABILIDADE. 1.
Não observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade na aplicação da multa administrativa mediante ponderação sobre a gravidade da infração, vantagem auferida e condição econômica do fornecedor, impõe-se a readequação do seu quantum
. 2. Inaplicável a majoração dos honorários advocatícios nos moldes do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, diante do provimento parcial do recurso. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. (TJ-GO - PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO – Recurso de Apelação 01940294220188090087 ITUMBIARA, Relator: Des(a). JAIRO FERREIRA JUNIOR, Data de Julgamento: 15/03/2021, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 15/03/2021)

Acerca do valor fixado,
objeto da irresignação da parte recorrente,
o Poder Judiciário exerce controle externo de legalidade sobre os atos administrativos praticados pelo
Ó
rgão de
P
roteção ao
C
onsumidor, e
possui
competência para rever as sanções pecuniárias aplicadas pelo PROCON caso se revelem desproporcionais às peculiaridades do caso concreto.

No que se refere à proporcionalidade e razoabilidade na fixação de multa administrativa, necessário
rememorar
o artigo 57 e parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor,
já transcrito,
bem como
reproduzir

os artigos 24 e 28, do Decreto nº 2.181/97,
que organiza o SNDC (Sistema Nacional de Defesa do Consumidor),

in verbis
:

Art. 24. Para a imposição da pena e sua gradação, serão considerados:

I - as circunstâncias atenuantes e agravantes;

II - os antecedentes do infrator, nos termos do art. 28 deste Decreto.

Art. 28. Observado o disposto no art. 24 deste Decreto pela autoridade competente, a pena de multa será fixada considerando-se a gravidade da prática infrativa, a extensão do dano causado aos consumidores, a vantagem auferida com o ato infrativo e a condição econômica do infrator, respeitados os parâmetros estabelecidos no parágrafo único do art. 57 da Lei nº 8.078, de 1990.

No caso dos autos,
notadamente do Processo Administrativo nº
70.807/2011
,
observa-se que
foram consideradas na dosimetria da pena as peculiaridades do caso concreto,
notadamente o fato de que
o banco foi reincidente na conduta
(fl. 17), bem como seu porte econômico
.

Em que pese tal consideração, o valor aplicado administrativamente, de fato, revelou-se desproporcional para o caso concreto, pelo que a redução efetivada pelo d. Magistrado em primeiro grau
de R$100.000,00 (cem mil reais) para R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais)
mostrou-se acertada,
pois
atende à finalidade e ao caráter da sanção sem descuidar dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Firme em tais razões,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO
-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. decisão monocrática proferida.

Honorários já majorados na decisão monocrática agravada, não sendo cabível nova majoração, nos termos do entendimento do STJ, “
não cabe fixar honorários recursais em razão do desprovimento de Agravo Interno, uma vez que a referida insurgência não inaugura novo grau recursal
”. (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1557732 RS 2019/0237877-3, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 26/04/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2021).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.